Tribunal: STF
Processo: RHC 219509
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gregorys Eduardo dos Santos, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 751.105/PR (documentos eletrônicos 23 e 24).



    O recorrente sustenta, em síntese, que,



    “[conforme] consta dos autos, o Paciente pleiteou a retificação dos cálculos de sua pena para fins de progressão de regime, ao argumento de que o tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, teria sido retirado do rol de crimes equiparados a hediondo com o advento da Lei nº 13.964/2019.



    Em resposta, o juízo de execuções penais deferiu o pedido de afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas, para fins de progressão de regime, determinando a aplicação de 1/6 referente aos crimes comuns.



    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de Agravo em Execução, tendo o Tribunal de Justiça do Paraná decidido pelo provimento do recurso, a fim de revogar a decisão impugnada do juízo da execução penal.



    Diante do constrangimento ilegal provocado, fora impetrado Habeas corpus no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, requerendo a concessão da ordem para afastar a equiparação do crime de tráfico de drogas à crime hediondo e, por conseguinte, adequar a fração de progressão de regime para 1/6, reafirmando a sentença de 1º grau.



    O e. Ministro Relator, monocraticamente, não conheceu do Habeas Corpus. De tal decisão, a defesa interpôs o devido Agravo Regimental, no sentido de que a decisão monocrática fosse reconsiderada ou submetida à Colenda Quinta turma. Ao apreciar o recurso, foi exarado acórdão denegatório com o seguinte teor: [...].



    Todavia, em que pese o respeitável acórdão ora recorrido, este não merece prosperar [...]” (pág. 3 do documento eletrônico 26).



    Ao final, pede:



    “a) sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário;



    b) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal;



    c) A intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994;



    d) Ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, para que afaste a equiparação do crime de tráfico de drogas à crime hediondo (em relação à progressão de regime) e, por conseguinte, adeque a fração de progressão de regime para 1/6, reafirmando a sentença de 1º grau” (págs. 17-18 do documento eletrônico 26).



    Em 30/8/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 47).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de afastamento da hediondez do tráfico de drogas, para fins de progressão de regime. 1. Não obstante a Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) ter revogado o § 2º do art. 2º da Lei 8.072/1990 - que trazia regras específicas de progressão de regime em sede de crimes hediondos e equiparados, passando a mesma Lei a conferir nova redação ao art. 112 da LEP, abrangendo toda a matéria -, o tráfico de drogas consta no rol constitucional de delitos equiparados a hediondos, o inc. XLIII do art. 5º da CF. Lei não revoga ou condiciona o sentido de norma constitucional. 2. A par do rol constitucional, o caput do art. 2º da Lei 8.072/90 continua a elencar o tráfico de drogas como equiparado a hediondo, pelo que a progressão de regime em sede de pena aplicada por esse delito é pautada pelo que pertinente a crimes hediondos no novel art. 112 da LEP, ressalvada o afastamento da hediondez quanto ao tráfico privilegiado. 3. Pelo desprovimento” (pág. 1 do documento eletrônico 49).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Ao julgar o HC 215.771-AgR/PR, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte, à unanimidade, fixou tese no sentido de que “[...] ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’”.



    A ementa desse julgamento é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 NÃO RETIRA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A SUA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento”.



    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a súmula que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, PARA QUE O TRÁFICO DE DROGAS NÃO SEJA CONSIDERADO COMO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA NÃO AFASTADA PELO PACOTE ANTICRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorrem diretamente da Constituição Federal – CF, não sendo adequado afirmar que o ‘Pacote Anticrime’ afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos. 2 . Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 26).



    Conforme se verifica, esse decisum proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça está em harmonia com o referido entendimento fixado pela Segunda Turma desta Suprema Corte.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator